Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. RETENÇÃO. CONSIGANTE. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. O procedimento de concessão de empréstimos com descontos em folha de pagamento tem suas formalidades, não acontecendo ao bel prazer da consignatária. Os contratos são precedidos de autorização da empresa consignante, que informa a margem consignável do empregado/consignado e, posteriormente, da assinatura do consignado no contrato de adesão.

2. Quando a consignante verbera que a pandemia de COVID-19 interferiu gravemente no seu desempenho, não aduz que demitiu os empregados consignados, não confirma não haver realizado as retenções que lhe competiam por força do contrato.

3. A obrigação da consignante era proceder à retenção dos valores informados pelo agente financeiro.

4. Sua responsabilidade somente é elidida, caso comprove a demissão do empregado ou que realmente não fizera o desconto em folha por motivo justificado.

5. Assim, se a sentença será liquidada por arbitramento, nada impede que o pedido autoral seja julgado totalmente procedente, devendo o autor apresentar, em sede de liquidação, os comprovantes alusivos aos contratos de consignação específicos de cada consignado.

6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento apenas ao recurso do autor.